Tribunal: STF
Processo: ADI 3540
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-09-01
Data de publicação: 2005-09-01

Ementa:
E M E N T A: MEIO AMBIENTE - DIREITO À PRESERVAÇÃO DE SUA
INTEGRIDADE (CF, ART. 225) - PRERROGATIVA QUALIFICADA POR SEU
CARÁTER DE METAINDIVIDUALIDADE - DIREITO DE TERCEIRA GERAÇÃO (OU DE
NOVÍSSIMA DIMENSÃO) QUE CONSAGRA O POSTULADO DA SOLIDARIEDADE -
NECESSIDADE DE IMPEDIR QUE A TRANSGRESSÃO A ESSE DIREITO FAÇA
IRROMPER, NO SEIO DA COLETIVIDADE, CONFLITOS INTERGENERACIONAIS -
ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS (CF, ART. 225, § 1º,
III) - ALTERAÇÃO E SUPRESSÃO DO REGIME JURÍDICO A ELES PERTINENTE -
MEDIDAS SUJEITAS AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RESERVA DE LEI -
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -
POSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CUMPRIDAS AS EXIGÊNCIAS
LEGAIS, AUTORIZAR, LICENCIAR OU PERMITIR OBRAS E/OU ATIVIDADES NOS
ESPAÇOS TERRITORIAIS PROTEGIDOS, DESDE QUE RESPEITADA, QUANTO A
ESTES, A INTEGRIDADE DOS ATRIBUTOS JUSTIFICADORES DO REGIME DE
PROTEÇÃO ESPECIAL - RELAÇÕES ENTRE ECONOMIA (CF, ART. 3º, II, C/C O
ART. 170, VI) E ECOLOGIA (CF, ART. 225) - COLISÃO DE DIREITOS
FUNDAMENTAIS - CRITÉRIOS DE SUPERAÇÃO DESSE ESTADO DE TENSÃO ENTRE
VALORES CONSTITUCIONAIS RELEVANTES - OS DIREITOS BÁSICOS DA PESSOA
HUMANA E AS SUCESSIVAS GERAÇÕES (FASES OU DIMENSÕES) DE DIREITOS
(RTJ 164/158, 160-161) - A QUESTÃO DA PRECEDÊNCIA DO DIREITO À
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE: UMA LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPLÍCITA
 À ATIVIDADE ECONÔMICA (CF, ART. 170, VI) - DECISÃO NÃO REFERENDADA
- CONSEQÜENTE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR.
A
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE: EXPRESSÃO
CONSTITUCIONAL DE UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE ASSISTE À GENERALIDADE
DAS PESSOAS.
- Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado. Trata-se de um típico direito de terceira geração (ou
de novíssima dimensão), que assiste a todo o gênero humano (RTJ
158/205-206). Incumbe, ao Estado e à própria coletividade, a
especial obrigação de defender e preservar, em benefício das
presentes e futuras gerações, esse direito de titularidade coletiva
e de caráter transindividual (RTJ 164/158-161). O adimplemento desse
 encargo, que é irrenunciável, representa a garantia de que não se
instaurarão, no seio da coletividade, os graves conflitos
intergeneracionais marcados pelo desrespeito ao dever de
solidariedade, que a todos se impõe, na proteção desse bem essencial
 de uso comum das pessoas em geral. Doutrina.
A ATIVIDADE
ECONÔMICA NÃO PODE SER EXERCIDA EM DESARMONIA COM OS PRINCÍPIOS
DESTINADOS A TORNAR EFETIVA A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.
- A
incolumidade do meio ambiente não pode ser comprometida por
interesses empresariais nem ficar dependente de motivações de índole
 meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a
atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a
rege, está subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que
privilegia a "defesa do meio ambiente" (CF, art. 170, VI), que
traduz conceito amplo e abrangente das noções de meio ambiente
natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial
(espaço urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina.
Os
instrumentos jurídicos de caráter legal e de natureza constitucional
 objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para que
não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes,
 o que provocaria inaceitável comprometimento da saúde, segurança,
cultura, trabalho e bem-estar da população, além de causar graves
danos ecológicos ao patrimônio ambiental, considerado este em seu
aspecto físico ou natural.
A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO
NACIONAL (CF, ART. 3º, II) E A NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA
INTEGRIDADE DO MEIO AMBIENTE (CF, ART. 225): O PRINCÍPIO DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COMO FATOR DE OBTENÇÃO DO JUSTO
EQUILÍBRIO ENTRE AS EXIGÊNCIAS DA ECONOMIA E AS DA ECOLOGIA.
- O
princípio do desenvolvimento sustentável, além de impregnado de
caráter eminentemente constitucional, encontra suporte legitimador
em compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro e
representa fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências
 da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação
desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores
 constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja
observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um
dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à
preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da
generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e
 futuras gerações.
O ART. 4º DO CÓDIGO FLORESTAL E A MEDIDA
PROVISÓRIA Nº 2.166-67/2001: UM AVANÇO EXPRESSIVO NA TUTELA DAS
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
- A Medida Provisória nº
2.166-67, de 24/08/2001, na parte em que introduziu significativas
alterações no art. 4o do Código Florestal, longe de comprometer os
valores constitucionais consagrados no art. 225 da Lei Fundamental,
estabeleceu, ao contrário, mecanismos que permitem um real controle,
 pelo Estado, das atividades desenvolvidas no âmbito das áreas de
preservação permanente, em ordem a impedir ações predatórias e
lesivas ao patrimônio ambiental, cuja situação de maior
vulnerabilidade reclama proteção mais intensa, agora propiciada, de
modo adequado e compatível com o texto constitucional, pelo diploma
normativo em questão.
- Somente a alteração e a supressão do
regime jurídico pertinente aos espaços territoriais especialmente
protegidos qualificam-se, por efeito da cláusula inscrita no art.
225, § 1º, III, da Constituição, como matérias sujeitas ao princípio
 da reserva legal.
- É lícito ao Poder Público - qualquer que
seja a dimensão institucional em que se posicione na estrutura
federativa (União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios) -
 autorizar, licenciar ou permitir a execução de obras e/ou a
realização de serviços no âmbito dos espaços territoriais
especialmente protegidos, desde que, além de observadas as
restrições, limitações e exigências abstratamente estabelecidas em
lei, não resulte comprometida a integridade dos atributos que
justificaram, quanto a tais territórios, a instituição de regime
jurídico de proteção especial (CF, art. 225, § 1º, III).